Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743147-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAC CONTACT CENTER - SERVICOS DE CALL CENTER LTDA AGRAVADO: ANTONIO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAC CONTACT CENTER - SERVICOS DE CALL CENTER LTDA para reformar a decisão que rejeitou a sua impugnação, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por ANTONIO ALVES PEREIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação na fase de conhecimento, alegando que o ato foi realizado em endereço onde não mais possuía filial, sendo o aviso de recebimento assinado por terceiro desconhecido. Argumenta, ainda, a nulidade da sentença condenatória por ser contraditória com a improcedência do pedido em relação à instituição financeira principal, para a qual atuava como correspondente bancária, o que configuraria sua ilegitimidade passiva. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a impugnação e extinguir a execução. Preparo regularmente recolhido (Num. 76966669). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à validade da citação da agravante no processo de conhecimento e à legitimidade da condenação imposta na sentença. A parte agravante alega a nulidade da citação e a inexigibilidade do título executivo. Contudo, em cognição sumária, própria desta fase processual, a análise aprofundada sobre a justiça da condenação proferida na sentença ou sobre a tese de solidariedade passiva mostra-se incabível por demandar exame de mérito do processo originário, o que extrapola os limites deste recurso. Em relação à alegada nulidade da citação, em uma primeira análise, não se verifica a demonstração inequívoca dos fatos alegados. A agravante não apresentou, de plano, prova concreta da modificação de seu endereço para local diverso daquele onde se efetivou a citação, tampouco da efetiva comunicação da alteração à Junta Comercial em momento anterior ao ato citatório, o que, por ora, enfraquece a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto (AgInt no AREsp n. 2.378.649/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator